Tribunal: TJDFT
Processo: 0709713-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ARBITRÁRIA E ALEATÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOBSERVÂNCIA. VERBETE SUMULAR No 33/STJ. DISTINGUISHING. ART. 63, § 1o, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL. ART. 98, § 5o, DO DIGESTO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.
1. Caso o magistrado verifique que o foro eleito pela parte ocorreu de forma arbitrária e aleatória, poderá declinar de ofício da sua competência.
2. O reconhecimento da incompetência, nesses casos, tem amparo no princípio do juiz natural e na preservação do Sistema de Justiça.
3. O Enunciado da Súmula n. 33 do col. STJ não deve servir de salvo-conduto para a escolha do foro de forma aleatória, como ocorre no caso em análise. Distinguishing.
4. De acordo com o § 1o, do art. 63, do Código de Processo Civil, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, “a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
5. Aferindo-se dos elementos de convicção carreados que a parte agravante não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou mesmo de sua família, se faz possível a concessão da gratuidade de justiça em relação ao recurso interposto perante este e. Tribunal de Justiça, sem prejuízo da alteração desse entendimento quando da cognição exauriente realizada pelo Juízo de origem. Inteligência do art. 98, § 5o, do Código de Processo Civil.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.